Tribunal: TJDFT
Processo: 0754151-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754151-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PLOTTER SIGN SINALIZACAO LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante contra decisão monocrática em que foi indeferida a tutela de urgência pleiteada em sede de agravo de instrumento. Em suas razões, em síntese, o embargante alega que houve omissão na análise do reconhecimento da prescrição intercorrente do processo de execução fiscal que tramita contra o agravante. Tece comentários acerca da ausência de morosidade do Poder Judiciário e, ao final, requer o provimento dos embargos de declaração para que seja determinada, em sede de tutela de urgência, a suspensão do crédito tributário. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração com o objetivo de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1022, inciso II). A decisão embargada não apresenta omissão sobre ponto trazido pelo agravante. Conforme consta na decisão embargada, a antecipação da tutela recursal requerida pelo agravante foi indeferida em razão da ausência de probabilidade do direito. A alegação de prescrição intercorrente suscitada pelo agravante foi expressamente analisada. Em análise perfunctória, não se constatou a probabilidade do direito do agravante, tendo em vista que a demora em decidir questões formuladas pelo exequente ocorreram por razões inerentes ao mecanismo judicial. Não há, portanto, omissão na decisão embargada. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi